Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733574-06.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXAO EMBARGADO: ELIAS ABBOUD DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR